Tribunal: TJSP
Processo: 1020845-37.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESISTÊNCIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO – ACUIDADE DA DECISÃO
- O artigo 90 do Código de Processo impõe àquele que desistiu ou reconheceu o pedido a condenação às custas e honorários advocatícios. Não é demais rememorar que vige o princípio da causalidade, pelo qual compete àquele que deu causa à demanda o

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESISTÊNCIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO – ACUIDADE DA DECISÃO
- O artigo 90 do Código de Processo impõe àquele que desistiu ou reconheceu o pedido a condenação às custas e honorários advocatícios. Não é demais rememorar que vige o princípio da causalidade, pelo qual compete àquele que deu causa à demanda o pagamento das verbas de sucumbência;
- Art. 775 do CPC permite a desistência da execução sem a concordância do executado, quando não foram opostos embargos à execução.
RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000075707
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020845-37.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL
MANHATTAN,
é
apelado
SPE
GAMA
DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1020845-37.2016.8.26.0564
VOTO 27319
APELANTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MANHATTAN
APELADO: SPE GAMA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO 7a VARA CÍVEL
ASSUNTO: DESPESAS CONDOMINIAIS
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: FERNANDO OLIVEIRA DOMINGUES
LADEIRA
EMENTA
APELAÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
DESISTÊNCIA

CONDENAÇÃO
EM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
EM
FAVOR
DO
EXECUTADO

ACUIDADE DA DECISÃO
- O artigo 90 do Código de Processo impõe àquele que desistiu ou
reconheceu o pedido a condenação às custas e honorários
advocatícios. Não é demais rememorar que vige o princípio da
causalidade, pelo qual compete àquele que deu causa à demanda o
pagamento das verbas de sucumbência;
- Art. 775 do CPC permite a desistência da execução sem a
concordância do executado, quando não foram opostos embargos à
execução.
RECURSO IMPROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
305/306, cujo relatório se adota, que julgou EXTINTO o processo, sem resolução de mérito,
em razão da desistência da execução. Diante da sucumbência, condenou o exequente ao
pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor da causa.
Irresignado, o exequente apelou.
Aduziu, em suma, que deve ser reformada a r. sentença, no que tange o
pagamento de honorários advocatícios, na medida em que não houve oposição de embargos
à execução por parte da apelada.
Processado o apelo com o recolhimento do preparo respectivo, vieram
contrarrazões, tendo os autos vindo a este Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1020845-37.2016.8.26.0564
VOTO 27319
É o relatório.
De fato, o artigo 90 do Código de Processo impõe àquele que desistiu ou
reconheceu o pedido a condenação às custas e honorários. Não é demais rememorar que
vige o princípio da causalidade, pelo qual compete àquele que deu causa à demanda o
pagamento das verbas de sucumbência.
A sucumbência constitui elemento indiciário da causalidade, o que,
entretanto, deve ser analisado de forma casuística em prevalência deste princípio. Para
tanto, destaco excerto doutrinário de Eduardo de Avelar Lamy (Aspectos polêmicos da
execução civil. São Paulo: Conceito Editorial, 2012, p. 115):
“A responsabilidade pelos custos do processo necessita ser
avaliada segundo o princípio da causalidade, como ensinou GIUSEPPE
CHIOVENDA, sendo, a sucumbência, apenas um indício que limita tal
aferição à análise do mérito entre vencedor e vencido; o vencido, em
verdade, é aquele que podia evitar, mas não evitou o processo, dando-lhe
causa: uma noção mais abrangente do que o insuficiente critério da
sucumbência”.
Segundo entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, o artigo 26
estabelecia presunção de que aquele que a parte que reconheceu o pedido ou manifestou a
desistência tenha dado causa à instauração da demanda. E, no caso concreto, a presunção
se confirma.
Destaca-se que, nos termos do art. 775 do Código de Processo Civil, o credor
tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas algumas medidas executivas,
independente de concordância da parte executada, que somente se faz necessária
quando opostos embargos à execução que versem sobre o mérito do processo.
Portanto, a oposição ou não de embargos à execução não interfere na
condenação dos honorários advocatícios, mas tão somente a questão atinente da
necessidade de concordância da parte executada.

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1020845-37.2016.8.26.0564
VOTO 27319
Desse modo, é indiferente a causa para a desistência do processo executivo,
já que o dever de pagamento das verbas sucumbenciais decorre de lei. A pretensão, por via
transversa, pretende negar vigência à literalidade da legislação processual, o que não se
admite.
Nesse sentido:
EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Sentença de extinção do
processo ante pedido de desistência, com imposição de condenação em
honorários advocatícios. Recurso de apelação da exequente, com pedido de
afastamento da condenação no pagamento de honorários. Acerto da decisão
recorrida. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia
ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos
pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. Inteligência do art. 90,
"caput", do CPC/2015. Honorários recursais. Majoração. RECURSO NÃO
PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1018374-48.2017.8.26.0003; Órgão Julgador: 27a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 11/07/2016; Data de Registro: 03/10/2019)
Destarte, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Em atenção ao art. 85, §11 do NCPC, majoro os honorários advocatícios para
15% sobre o valor da causa.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora